Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reiteração de pedido de restituição do prazo para a oposição de embargos de declaração formulado por VALBERG PINTO DA SILVA. O pleito não merece acolhimento, conforme razões lançadas na decisão de ID 74011679: “Com efeito, o prazo para a interposição de recursos em processo é peremptório e somente comporta devolução diante de justa causa comprovada e que tenha impedido a prática do ato por si ou mandatário. Nesse sentido, o art. 223, do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Em relação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, assentou jurisprudência de que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente para exercer a profissão ou substabelecer o mandato” (AgRg no AREsp 2492680/SP). (...) No caso, a publicação do acórdão que julgou as apelações interpostas pelas partes ocorreu em 23/06/2025 (segunda-feira), de modo que o prazo para a oposição de embargos de declaração teve início em 24/06/2025 (terça-feira) e se esvaiu em 30/06/2025 (segunda-feira). Ao requerer a devolução do prazo, a parte anexou aos autos dois atestados médicos genéricos e que consignam a necessidade de se afastar das suas atividades. O primeiro, emitido em 13/05/2025, atesta que a advogada estava em tratamento ambulatorial “com sincopes sem melhora ao quadro pânico e após o acidente de carro pelo qual está em reabilitação e perseguição cybullyng da stalking”, determinando o afastamento por 90 (noventa) dias (ID 73636495). Já o segundo, emitido em 25/06/2025, apenas consta que a causídica participou de consulta médica por telemedicina e deveria permanecer afastada por 10 (dez) dias, o que indica que a causídica já não se encontrava sob internação nesse período, que coincide com a fluência do prazo recursal para a oposição dos aclaratórios (ID 73636496).” Acrescento que os documentos colacionados aos IDs 74283343 e 74283344 não alteram a conclusão alcançada na decisão retrô, uma vez que não comprovam que a advogada estava internada em unidade de terapia intensiva durante o transcurso do prazo recursal. Ante o exposto, indefiro a reiteração do pedido de restituição de prazo. Intime-se o réu para apresentar contrarrazões aos aclaratórios opostos por REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601